Tribunal: TJMT
Processo: 1021534-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1021534-68.2021.8.11.0000
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lauro Gonçalo da Costa, em prol de Pedro Henrique Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara única da Comarca de Nobres-MT.
Consta desta impetração que o paciente foi denunciado, juntamente com outros seis agentes, nos autos da Ação Penal n. 1000326-35.2021.8.11.0030, em tramite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo(art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal), porque, em tese, no dia10de fevereiro de2021, cinco indivíduos armados com pistolas e revólveres teriam rendido as pessoas que estavam na fazenda Sonho Dourado/São Cristóvão, situada na zona rural de Nobres, e subtraído diversos objetos da propriedade, tais como: notebook, celular, drone, anel, relógio, eletrodomésticos, além de uma grande quantidade de defensivos agrícolas.
Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde 19 de março de 2021, quando foi cumprido o mandado de prisão temporária expedido pela autoridade acoimada de coatora, que posteriormente foi convertida em preventiva.
Assevera que a denúncia foi recebida no dia 22 de abril de 2021, oportunidade em que foi determinada a citação do paciente e dos demais denunciados para apresentarem resposta à acusação.
Consigna que o paciente apresentou resposta à acusação no dia 13 de maio de 2021 e em seguida todos os demais denunciados também apresentaram as suas peças defensivas. Contudo, no dia 10 de agosto do corrente ano, o processo foi concluso para decisão e, desde então, encontra-se sem qualquer movimentação, destacando, ademais, que até a presente data está aguardando a designação da audiência de instrução e julgamento.
Com base nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, todavia, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado neste mandamus, porque não há nestes autos pronunciamento da autoridade judiciária acerca do propalado excesso de prazo; isso sem contar que os prazos processuais não são peremptórios e sempre deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade, principalmente em casos como o discutido nestes autos, que trata de ação penal complexa, com sete denunciados, cinco vítimas e 20 testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pelas defesas, motivo pela as respostas à acusação apresentadas – algumas das quais postulam a rejeição da denúncia ou a absolvição sumária – demandam um tempo maior de análise.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, até por que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator